Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO AS CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. T rata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a implementar na folha de pagamento da parte autora o adicional de periculosidade de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, inclusive com os reflexos dele decorrentes, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a elaboração do Laudo Pericial comprobatório 23/03/2017 até o efetivo cumprimento da obrigação.
II. O feito encontrava-se suspenso em razão do incidente de uniformização de jurisprudência UNJ 2019.00.2.003106-8, o qual restou inadmitido por não se verificar mais presente entendimento divergente entre as Turmas Recursais do DF. Com efeito, constatou-se que: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, para o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade revela-se indispensável a produção de prova pericial complexa e individualizada, de modo a atestar as reais condições habituais de trabalho no exato local de atividade daquele que postula eventual benefício. Assim, para as turmas recursais, mostra-se impossível a utilização de prova emprestada, mormente quando esta foi realizada em ambiente distinto ao que o pleiteante exerce suas funções”.
III. A lide versa sobre servidor ocupante do cargo de agente de gestão educacional, especialidade vigilância, que pleiteia adicional de periculosidade, colacionando aos autos LTCAT no 1042/2017, prova emprestada juntada nos autos da ação no 2016.01.1.090565-8 (ID 11193457), referente a outro servidor, relativo ao mesmo cargo.
IV. O laudo pericial apresentado para embasar o pedido do autor/recorrido concluiu que aquele servidor, no local e função que atua, faria jus à concessão do adicional de periculosidade. Contudo, não há como concluir que o perigo a que se submete o servidor paradigma seria o mesmo da parte autora/recorrida.
V. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. Assim, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica para verificar a procedência do pedido da parte recorrente, o que torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão n.1176981, 20160110905633ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: 577/583; Acórdão n.1187978, 07073285620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios.